Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-34.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SINISTRO. SEGURO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. DEVER DE PAGAR A INDENIZAÇÃO CONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de contrato de seguro com instituição financeira reclama a aplicação dos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 297.
2. A boa-fé objetiva exige, em todas as fases da contratação, a observância dos deveres anexos ou laterais de conduta, com o intuito de se conservar a confiança e expectativas legítimas e inerentes ao negócio jurídico firmado.
3. No caso concreto, a cláusula que estabelece o condutor principal não exclui a cobertura caso outra pessoa esteja na direção do veículo no momento do sinistro.
4. Ocorrido o sinistro com o veículo segurado e não havendo causas de exclusão da cobertura, é dever da seguradora pagar a indenização ao segurado.
5. Apelação não provida. Unânime.